Tribunal: TJMT
Processo: 0004920-09.2019.8.11.0086
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004920-09.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PIRES COM. DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 07.940.052/0001-97 (EMBARGANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), EDER PIRES - CPF: 035.410.809-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), EDER PIRES - CPF: 035.410.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PIRES - CPF: 024.999.069-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CÁLCULO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COM BASE NO VALOR CONFESSADO EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (REFIS). PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Pires Com. do Vestuário LTDA, com o objetivo de suprir omissão no acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pela embargante, sem analisar pedido alternativo de cálculo das custas processuais com base no valor do Termo de Confissão de Dívida (REFIS).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão ao deixar de apreciar o pedido de cálculo das custas processuais com base no valor confessado no Termo de Confissão de Dívida, montante consolidado no programa de recuperação fiscal.

III. Razões de decidir

3. Observa-se que houve a omissão apontada, uma vez que o acórdão não se manifestou sobre o pedido para que o cálculo das custas processuais se baseasse no valor confessado no Termo de Confissão de Dívida (REFIS).

4. Nos programas de recuperação fiscal, o valor consolidado no acordo de confissão de dívida deve ser a base de cálculo das custas processuais, por refletir o benefício econômico efetivo obtido pela transação, substituindo o valor originalmente atribuído à causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e determinar que o cálculo das custas processuais seja feito com base no valor consolidado no Termo de Confissão de Dívida (REFIS), considerando o benefício econômico alcançado.

Tese de julgamento: "

Nos casos de adesão a programas de recuperação fiscal, o cálculo das custas processuais finais deve considerar o valor consolidado no acordo, que representa o benefício econômico efetivo obtido pela transação".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º; 494; 1.022, II; CTN, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2204516-55.2017.8.26.0000; TJ-SP, AI nº 2275326-16.2021.8.26.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por PIRES COM. DO VESTUÁRIO LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0004920-09.2019.8.11.0086, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 228088679):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, III, “C”, DO CPC – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA– FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUIZO – NÃO CABIMENTO –
BIS IN IDEM
– CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovado a quitação na via administrativa dos honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), não é cabível a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de
bis in idem
.

2. Cabe à parte devedora a obrigação de pagar as custas processuais, com fulcro no art. 90, do CPC.

3. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o supratranscrito acórdão se encontra maculado por omissão, sob o argumento de que não houve apreciação do pedido alternativo para que o cálculo das custas processuais seja realizado com base no valor confessado no Termo de Confissão de Dívida (REFIS).

Sustenta, ainda, que o cálculo das custas finais deve considerar o montante da condenação, e não o valor atribuído à causa na petição inicial, de modo que, em caso de homologação de acordo entre as partes, a quantia pactuada seja usada como parâmetro para as custas finais remanescentes.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a. Saneamento da OMISSÃO exposta, para que seja observado e aplicado, como BASE DE CÁLCULO para as CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS o valor constante no ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES no Termo de Confissão de Débito
[id. 212404345]
, isto é, in dubio pro contribuinte e em consonância com a jurisprudência pátria;

b.
Ainda, requer seja deferido o
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS,
conforme dispõe o art. 98, § 6º do Código de Processo Civil.

(...)”.

A parte embargada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 233124162).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por PIRES COM. DO VESTUÁRIO LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0004920-09.2019.8.11.0086, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante (ID. 228088679).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, sob o argumento de que não houve apreciação do pedido alternativo para que o cálculo das custas processuais seja realizado com base no valor confessado no Termo de Confissão de Dívida (REFIS).

Com efeito, considera-se omissa a decisão judicial que, de maneira injustificada, deixa de examinar questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja de ofício ou a requerimento de uma das partes, bem como quando incorre em qualquer das condutas elencadas no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso em tela, da análise dos argumentos apresentados, verifica-se que assiste razão ao embargante

quanto à ausência de apreciação do pedido alternativo no sentido de que o cálculo das custas processuais seja realizado com base no valor confessado no Termo de Confissão de Dívida (REFIS).

Logo, em situações de adesão a programas de recuperação fiscal, o montante consolidado no acordo administrativo ou judicial deve prevalecer como base de cálculo das custas processuais, uma vez que reflete o valor efetivo objeto da transação e substitui o valor originalmente exequendo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“CUSTAS – Extinção do processo – Execução – Acordo firmado entre as partes – Determinação para as custas finais fossem calculadas com base no valor dado à causa – Impossibilidade – Base de cálculo das custas que deve ser pautar no valor em que satisfeita a execução – Hipótese dos autos que o valor da avença deu fim ao processo executivo – Custas que devem incidir sobre 1% do acordo celebrado entre as partes – Decisão reformada – Recurso provido*

(TJ-SP - AI: 22045165520178260000 SP 2204516-55.2017.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 05/02/2018, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2018)”.

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou aos executados o pagamento do valor remanescente relativo às custas finais em ação de execução – O pagamento da taxa judiciária prevista no art. 4º, III, LE11.608/2003 é de responsabilidade da parte executada vencida e deve ser calculada no percentual de 1% sobre o proveito econômico da demanda, ou recolhida no mínimo de 5 UFESP ́s (4º, III e § 1º, LE11.608/2003) - Como: (a) a ação de execução foi extinta, pela satisfação do débito, nos termos do art. 924, II, CPC, ante o pagamento do valor de R$16.000,00, relativo à proposta de quitação dos contratos nº 11116-144600697102, 11173-144600343343, 30981-307522995 e 30981-462952201, este último título executivo em que lastreada a execução de origem, conforme transação entabulada entre as partes e (b) a base de cálculo das custas finais da execução, nos termos do art. 4º, III, LE11.608/2003, é R$16.000,00, porque é o proveito econômico obtido pela parte credora, (c) tendo a parte executada recolhido a título de custas finais R$160,00, (d) de rigor a reforma da r. decisão agravada que determinou o recolhimento de custas remanescentes, porque o valor recolhido pela parte executada é suficiente para a quitação do tributo. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22753261620218260000 SP 2275326-16.2021.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 10/02/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)”.

“Agravo de instrumento. Processual civil. Execução de obrigação de fazer. Determinação de recolhimento das custas finais, com base no valor da causa. Indeferimento do pedido de parcelamento das custas finais. Irresignação das executadas. Alegação de que o valor que satisfez a execução foi o do acordo entabulado extrajudicialmente entre as partes, devidamente homologado pelo juízo. A base de cálculo da taxa judiciária devida pela satisfação da execução, nos termos do artigo 4º, III da Lei Estadual nº 11.608/2003 deve corresponder ao proveito econômico obtido. Custas finais que devem corresponder ao valor da avença. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2023385-40.2023.8.26.0000 Franca, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 31/03/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)”.

Ademais, a cobrança de custas processuais com base no valor inicial da execução revela-se desproporcional e contraria o princípio da razoabilidade, conforme interpretação mais favorável ao contribuinte (art. 112 do CTN), notadamente em programas instituídos por legislação específica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
com efeitos infringentes, para suprir a omissão verificada e determinar que o cálculo das custas processuais seja realizado com base no proveito econômico efetivamente obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024